Tribunal: STF
Processo: Rcl 36643
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1.024, § 3°, DO CPC. PARADIGMA. ATO RECLAMADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. 896-A, § 5°, DA CLT. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.